Tribunal: TJPA
Processo: 0018711-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018711-08.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução fiscal opostos pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV contra execução fundada em crédito tributário já anteriormente anulado por sentença transitada em julgado na Ação Anulatória n.º 0023507-91.2003.8.14.0301. Sobreveio sentença que extinguiu os embargos sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção dos embargos à execução deve ser fundamentada na litispendência (art. 485, V, CPC), como sustenta o Estado do Pará, ou na perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), e se há interesse recursal útil na modificação do fundamento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anulatória de origem já havia transitado em julgado antes da apreciação dos embargos, afastando a tese de litispendência.

4. A extinção da execução fiscal e consequente perda de objeto dos embargos autoriza a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Não há qualquer modificação relevante no resultado prático do processo que justifique o provimento do recurso.

6. A manutenção da condenação em honorários advocatícios seguiu corretamente o princípio da causalidade.

7. Inexiste conduta temerária ou desleal da embargante que permita reconhecer litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A extinção de embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto é cabível quando o crédito tributário executado é anulado por sentença transitada em julgado proferida em ação anulatória anterior.

Não configura litispendência a existência de ação anteriormente julgada com trânsito em julgado.

Não há interesse recursal legítimo quando a parte busca apenas alterar a fundamentação da sentença sem qualquer modificação prática no resultado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0018711-08.2013.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.º 0018711-08.2013.8.14.0301,
ajuizada por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que o Estado do Pará moveu
Ação de
Execução Fiscal nº 0014950-13.2006.8.14.0301, objetivando a cobrança de crédito oriundo do Auto de Infração nº 25923, inscrito em Dívida Ativa – CDA n.º 357000352-5.

A executada opôs Embargos à Execução, insurgindo quanto a nulidade do título executivo representado pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal e a consequente inexigibilidade do crédito tributário. Argumenta que tais questões já haviam sido objeto de apreciação em ação anulatória (proc. nº 0023507-91.2003.8.14.0301) ajuizada anteriormente, sendo esta julgada procedente, resultando na anulação do crédito tributário.

Sobreveio sentença que, constatando a extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da nulidade do crédito tributário em ação anulatória precedente, julgou extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, alegando vício na sentença, por entender caracterizada a litispendência, e requerendo a extinção do feito com base no art. 485, V, do CPC, com condenação do embargante ao ônus de sucumbência. Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em sequência, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos relativos à litispendência e pugnando pela alteração do fundamento da sentença.

Requereu a reforma da sentença para que a extinção dos embargos por litispendência, atribua ao embargante a sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pela AMBEV, sustentando a ausência de interesse recursal do Estado do Pará, visto que a extinção do feito já lhe é favorável, defendendo a manutenção da sentença.

Defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando a alteração da fundamentação da decisão por carecer de utilidade.

Argumenta, ainda, que, o argumento de litispendência e a insistência do Estado em modificar apenas a fundamentação da decisão caracteriza litigância de má-fé.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em virtude da extinção da execução principal, diante do trânsito em julgado da decisão que anulou o crédito tributário.

O Estado do Pará pretende, em síntese, que o feito seja extinto com base em litispendência (art. 485, V, CPC), atribuindo-se o ônus da sucumbência à embargante, e não por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, ambas as demandas guardam similitude quanto às partes, pedidos e causa de pedir. Contudo, a Ação Anulatória nº 0023507-91.2003.8.14.0301 já havia transitado em julgado antes do exame do mérito dos embargos à execução.

Como bem reconhecido na sentença, a extinção da execução fiscal decorreu do trânsito em julgado da ação anulatória, que desconstituiu o crédito tributário, tornando a execução fiscal e, por consequência, os embargos à execução, destituídos de objeto.

Assim, não há como imputar litispendência ao caso em exame, haja vista que o feito anulatório já havia até mesmo transitado em julgado.

Repiso, o que se verifica, de fato, é que a extinção da execução fiscal antecedeu o julgamento dos embargos à execução, ensejando, de maneira correta, a extinção destes últimos pela perda superveniente do objeto.

Na espécie, o reconhecimento da perda do objeto dos embargos à execução se mostrou medida adequada diante da extinção da execução fiscal por anulação do crédito tributário, sendo a solução mais condizente com a lógica processual e com a realidade dos autos.

A tentativa de enquadrar a extinção em litispendência revela descompasso com a dinâmica processual verificada, uma vez que não subsistia ação idêntica em curso, não havendo que se falar em alteração da fundamentação da sentença.

Aliás, neste ponto, destaco que a distribuição do ônus sucumbencial foi realizada segundo o princípio da causalidade, imputando ao embargante, de forma adequada, os honorários advocatícios, o que elimina qualquer alegação de prejuízo ao apelante.

Ademais, vislumbro que o recurso interposto pelo Estado carece de interesse recursal, pois busca apenas alterar a fundamentação da sentença, sem qualquer repercussão prática no resultado do julgamento, que já foi favorável ao ente público na extinção do feito.

Não há utilidade na alteração do fundamento da sentença se o resultado prático se mantém inalterado. Não se evidencia interesse recursal legítimo, pois não se verifica prejuízo concreto ao recorrente, tampouco alteração substancial do resultado processual.

O princípio da economia processual reforça a necessidade de evitar atos processuais desnecessários e de privilegiar a racionalidade no andamento do feito. A insistência do Estado na alteração meramente formal da fundamentação da sentença caracteriza, inclusive, conduta que contraria tal princípio, podendo ser entendida como obstáculo indevido à célere conclusão do processo, notadamente quando já exaurida a controvérsia e estabelecidos os efeitos práticos da decisão.

Por fim, quanto as alegações tecidas pelo ente público quanto a litigância de má fé, ao contrário do que sustenta o Estado, não se verifica qualquer conduta reprovável a ensejar a imputação de má-fé à parte embargante. A propositura de embargos à execução em defesa de interesses legítimos constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório, garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente.

Portanto, tenho certo que a sentença recorrida extinguiu corretamente os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em virtude da anulação do crédito tributário em ação própria. Não há que se falar em litispendência, tampouco se justifica a alteração da fundamentação da sentença quando já estabelecido resultado prático equivalente e observada a correta distribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação ora lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025